Tribunal: CARF
Processo: 10880.995559/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995559/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.292 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
AITEC DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995559/2019-15
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no o 29991.69783.161215.1.3.02-
1772 e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2011
(01.10.2011 a 31.12.2011), no valor de R$ 81.550,68 (oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta
reais e sessenta e oito centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 29/34), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 222.578,42 (duzentos e
vinte e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), reconheceu o valor
de R$ 72.355,17 (setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), de
forma que não restaram homologadas as compensações nos seguintes PER/DCOMP ́s:
29991.69783.161215.1.3.02-1772,
04707.13926.230216.1.7.02-8871,
15519.33430.160216.1.3.02-5022,
34556.51394.090316.1.3.02-0471
e
18059.61182.270117.1.6.02-8575. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 15/17), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
apurou prejuízo fiscal referente ao 4o trimestre de 2011 e ocorreram as
retenções na fonte sobre os serviços prestados;
(ii)
no período de um 01/10/2011 a 31/12/2011 houveram retenções no
montante de R$ 202.776,54 sobre serviços prestados e de R$ 19.801,88
sobre aplicações financeiras;
(iii)
não pode arcar com a responsabilidade de recolhimento dos impostos que
já foram deduzidos das notas fiscais.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 15 de março de 2023, a 12a
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-033.843 (fls. 45/50), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 4o trimestre/2011;
(ii)
a Contribuinte anexou, (e-fls. 18/19), relação anual de rendimentos e
retenções por fonte pagadora, extraída das DIRF ́s apresentadas em que a
Contribuinte figurava como beneficiária;
(iii)
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o
trimestre/2011, retenções de IRPJ na fonte em benefício da Interessada
além das já confirmadas no Despacho Decisório, exceto em relação ao
código 6800, CNPJ básico 90.400.888, para o qual foi confirmada
retenção de R$ 54,34;
(iv)
o total de retenções confirmado (R$ 72.409,51) para o 4o trimestre/2011, já
acrescido os R$ 54,34 do código de receita 6800, continua menor que o
imposto devido (R$ 135.767,03), não produzindo assim saldo negativo no
período em comento;
(v)
o Despacho Decisório deve ser mantido sem alterações;
(vi)
importa reforçar que a demanda em análise se reporta ao saldo negativo do
4o trimestre/2011 só sendo aproveitadas as retenções referentes a esse
período de apuração e não do ano inteiro;
(vii)
o saldo negativo do 4o trimestre/2011 só pode ser afetado por retenções
sofridas sobre rendimentos tributados no 4o trimestre/2011, não cabendo a
dedução de IRRF referente aos trimestres anteriores, por expressa falta de
previsão legal;
(viii) não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria Interessada, tais
como notas fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou
no PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos
por terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do
rendimento bruto constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos
retidos em razão de sua emissão;
(ix)
a Contribuinte não trouxe comprovação das retenções não confirmadas que
lhe socorresse.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 14/06/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-033.843, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 73), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 78/82) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
apresenta retenções fiscais referente ao período, de IRPJ retida sobre as
notas fiscais de serviços no valor de R$ 222.578,42 e que apurou um lucro
no ano de 2011 gerando assim o credito de R$ 81.550,68;
(ii)
houveram alguns tomadores de serviços que não tiveram a retenção
confirmada através da Fonte Pagadora da DIRF, porem as retenções foram
feitas pelos Tomadores de Serviços e utilizadas no momento da
apropriação contábil, ou seja, no mês de emissão da Nota Fiscal, conforme
previsão legal;
(iii)
a ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual
seja, o informe de rendimentos e a Dirf nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros
meios possam provar a retenção e recolhimento do tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
14/06/2023 (e-fl. 73), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/07/2023 (e-fl.
77), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2011 (01.10.2011 a 31.12.2011), no valor de
R$ 81.550,68 (oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 29/34), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe
de R$ 150.223,25 (cento e cinquenta mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos),
“não restaram confirmadas”. Confira-se:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos seguintes
termos:
“O total de retenções confirmado (R$ 72.409,51) para o 4o trimestre/2011, já
acrescido os R$ 54,34 do código de receita 6800, continua menor que o imposto
devido (R$ 135.767,03), não produzindo assim saldo negativo no período em
comento.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
Importa reforçar que a demanda em análise se reporta ao saldo negativo do 4o
trimestre/2011 só sendo aproveitadas as retenções referentes a esse período de
apuração e não do ano inteiro.
[...]
Portanto, o saldo negativo do 4o trimestre/2011 só pode ser afetado por retenções
sofridas sobre rendimentos tributados no 4o trimestre/2011, não cabendo a dedução
de IRRF referente aos trimestres anteriores, por expressa falta de previsão legal.
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada
nota fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
[...]
Como visto, a contribuinte não trouxe comprovação das retenções não confirmadas
que lhe socorresse.” (e-fls. 48 e 49, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 150.223,25) no fato de que, “o saldo negativo do 4o trimestre/2011 só
pode ser afetado por retenções sofridas sobre rendimentos tributados no 4o trimestre/2011, não
cabendo a dedução de IRRF referente aos trimestres anteriores, por expressa falta de previsão
legal”. Ademais, “a contribuinte não trouxe comprovação das retenções não confirmadas”.
(g.n.)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que as demais retenções –
não confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida - referiam-se ao 4o
trimestre de 2011.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “as retenções foram feitas
pelos Tomadores de Serviços e utilizadas no momento da apropriação contábil, ou seja, no mês
de emissão da Nota Fiscal, conforme previsão legal”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas de
crédito declaradas, como anteriormente reproduzido.
MÉRITO
Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no 4o trimestre/2011.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
A contribuinte anexou, às fls. 18/19, relação anual de rendimentos e retenções
por fonte pagadora, extraída das DIRF apresentadas em que a contribuinte figurava
como beneficiária.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2011,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no
despacho decisório, exceto em relação ao código 6800, CNPJ básico 90.400.888, para o
qual foi confirmada retenção de R$ 54,34.

O total de retenções confirmado (R$ 72.409,51) para o 4o trimestre/2011, já
acrescido os R$ 54,34 do código de receita 6800, continua menor que o imposto devido
(R$ 135.767,03), não produzindo assim saldo negativo no período em comento.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
Importa reforçar que a demanda em análise se reporta ao saldo negativo do 4o
trimestre/2011 só sendo aproveitadas as retenções referentes a esse período de
apuração e não do ano inteiro.
Sobre a matéria o Decreto 3.000/99 (RIR/99) dispõe que:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido
(Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de
apuração (Lei no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art.
26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Resta claro da legislação acima que somente o IRRF incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real podem ser deduzidos do imposto apurado e o
lucro real é determinado, no caso da contribuinte, trimestralmente, sendo computadas
em sua apuração as receitas oriundas de transações realizadas dentro deste período de
apuração, segundo o regime de competência.
A IN RFB no 1717/2017 mencionada pela contribuinte, tem igual teor, como bem
elucidado na peça de defesa no trecho abaixo reproduzido:
De acordo com o Art. 23, IN RFB No 1717/2017 (A pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior
de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período).
Nesse sentido, importa transcrever a súmula CARF no 80:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Portanto, o saldo negativo do 4o trimestre/2011 só pode ser afetado por retenções
sofridas sobre rendimentos tributados no 4o trimestre/2011, não cabendo a dedução de
IRRF referente aos trimestres anteriores, por expressa falta de previsão legal.
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF
os documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
Para fazer prova de que as retenções não confirmadas no despacho
decisório existiram, a contribuinte teria que juntar, em conformidade com a
legislação, o Comprovante Anual de Rendimentos e Retenções na Fonte por CNPJ.
Admite-se, na falta dos referidos comprovantes, que a prova seja realizada com a
apresentação das notas fiscais por Fonte Pagadora, demonstração de que estão
devidamente escrituradas e a comprovação do recebimento dos valores das notas fiscais,
descontados das retenções, através de extratos bancários. Esse conjunto probante tem
que estar vinculado, ordenado, conciliado, permitindo a análise individualizada pela
autoridade julgadora de cada nota fiscal até a consolidação mensal por CNPJ, no ano-
calendário em questão, correspondendo assim ao comprovante que deixou de ser
trazido.
Como visto, a contribuinte não trouxe comprovação das retenções não
confirmadas que lhe socorresse.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995559/2019-15

Fl. 182
DF CARF MF
Original